Tribunal: TJDFT
Processo: 0750856-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 919, § 1o, DO CPC. VEÍCULO OFERTADO EM GARANTIA. BEM OFERTADO EM DIVERSAS OUTRAS EXECUÇÕES. SOMATÓRIO DOS DÉBITOS EXEQUENDOS SUPERIOR AO VALOR ESTIMADO DO BEM. GARANTIA INSUFICIENTE. INVIABILIDADE DA PRETENSÃO. RECEBIMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que recebeu os embargos à execução apenas no efeito devolutivo, sob o fundamento de ausência de garantia suficiente da execução (art. 919, § 1o, do CPC). Os agravantes alegam que o veículo oferecido em garantia seria suficiente para assegurar a execução. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para deferir a penhora ofertada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o veículo ofertado em penhora é suficiente para garantir a execução embargada; (ii) estabelecer se os embargos à execução poderiam ser recebidos com efeito suspensivo, mesmo sem garantia integral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 919, § 1o, do CPC, [o] juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
4. Observado, no caso concreto, que o veículo automotor ofertado em garantia pelos agravantes foi também ofertado em outras quatro execuções, totalizando montante nominal somado superior ao valor estimado do bem - ainda que considerada, apenas, a soma das demais execuções -, mostra-se inviabilizada a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo exige a garantia integral do juízo por penhora, caução ou depósito suficientes, consoante art. 919, § 1o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 919, § 1o, 300, caput, e 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1272827/PE, Tema 526; TJDFT, Acórdão 1932134, 0733488-93.2024.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 08.10.2024; TJDFT, Acórdão 1713218, 07322544720228070000, Rel. Fábio Eduardo Marques, j. 07.06.2023; TJDFT, Acórdão 1612365, 07149564220228070000, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 31.08.2022.